Tribunal: TCU
Processo: 023.329/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2609/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região em favor de Antônio Kelson Santos Oliveira; Considerando que, em 23/3/2022, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor Antônio Kelson Santos Oliveira (à Peça 3 sob o n.o 55062/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida incorporação da vantagem como "quintos" de função, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 1.266/2022 pela seguinte linha: " (...) 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (TRT-BA) verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro. (...) " Considerando que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 012.705/2022-TCU/Seproc (Peça 12), tendo a ciência do expediente ocorrido em 30/3/2022 (Peça 13); Considerando que, em 11/4/2022, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região compareceu à Peça 15, por intermédio de Ana Cláudia Alvarez Accioly Lins como Diretora da Coordenadoria Administrativa de Pessoas do TRT-5, e solicitou a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.4 do Acórdão 1266/2022-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " Entretanto, considerando a crescente demanda deste Tribunal de Contas da União, em especial a contida no processo administrativo TC 006.651/2021- 6, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , onde foi determinado que atos de pessoal do sistema Sisac registrados tacitamente com entrada no TCU há menos de 9,5 anos devem ser recadastrados pelo Gestor de Pessoal no sistema e-Pessoal no prazo de 60 dias, gerando uma demanda neste Regional de mais de 140 Atos, além da execução dos Atos ordinários de aposentadoria e pensão, verificou-se uma demasiada sobrecarga nos setores competentes"; Considerando que, à Peça 17, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de atender ao pedido pela improrrogável concessão do solicitado prazo de 60 (sessenta) dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 15 por Ana Cláudia Alvarez Accioly Lins, como Diretora da Coordenadoria Administrativa de Pessoas do TRT-5, e, assim, autorizar improrrogável e excepcionalmente a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 1266/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 023.329/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antônio Kelson Santos Oliveira (CPF XXX.830.905-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.